Tribunal: TJSP
Processo: 2238827-38.2018.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – ITBI - Acórdão que determinou repetição de indébito - Exercício de 2013 – Transferência da propriedade efetivada na vigência da Lei Municipal no 16.799/13, que alterou o art. 3o, inc. V, da Lei no 10.086/89, restringindo a isenção apenas aos imóveis situados em área de interesse social e não mais pela metragem – Agravamento fiscal - Inobservância do princípio da anterioridade

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – ITBI - Acórdão que determinou repetição de indébito - Exercício de 2013 – Transferência da propriedade efetivada na vigência da Lei Municipal no 16.799/13, que alterou o art. 3o, inc. V, da Lei no 10.086/89, restringindo a isenção apenas aos imóveis situados em área de interesse social e não mais pela metragem – Agravamento fiscal - Inobservância do princípio da anterioridade - STF, RE 564.225 – Acórdão mantido – Improcedência da ação.